Tribunal: TJMT
Processo: 1020066-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020066-35.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PLINIO SALLES GUAZZONE - CPF: 433.791.578-80 (ADVOGADO), TEXA DIAGNOSTICO AUTOMOTIVO DO BRASIL COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 20.446.260/0001-00 (EMBARGANTE), VECAN MECANICA DIESEL LTDA - CNPJ: 26.836.797/0001-55 (EMBARGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), BRUNA HAYAR FUSCELLA - CPF: 407.502.108-42 (ADVOGADO), GUILHERME JOSE BRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 267.458.058-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020066-35.2022.8.11.0000

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES POR FALTA DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO EM GARANTIA
– CDC E POSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO – MITIGAÇÃO À APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DE PROCEDIMENTO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
– OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020066-35.2022.8.11.0000

Embargos de Declaração no
1020066-35.2022.811.0000

Embargante:
Texa Diagnótico Automotivo do Brasil Comercial Ltda.

Embargada:
Vecan Mecânica Diesel Ltda.

Relatório.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida
Texa Diagnóstico Automotivo do Brasil Comercial Ltda.
contra acórdão que à unanimidade desproveu
seu Agravo de Instrumento de mesmo número, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES POR FALTA DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO EM GARANTIA
– CDC E POSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO – MITIGAÇÃO À APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DE PROCEDIMENTO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC.
”

Alega omissão quanto
“
a inexistência dos pressupostos aptos a atrair e autorizar a aplicação de tal teoria do finalismo mitigado no caso concreto
”
e que alegou
“
Conforme argumentado, especialmente, nos §§ 42 a 46 do Recurso (cfr. Id 145898697), a Embargada VECAN não poderia arguir qualquer hipossuficiência/vulnerabilidade técnica, uma vez que o produto adquirido é de uso corriqueiro para oficinais mecânicas; e, mais que isso, a própria atividade desenvolvida pela Embargada VECAN pressupõe e demanda o conhecimento sobre a forma de operação do produto sub judice.
”,
cuja questão argumenta não ter sido analisada pelo acórdão impugnado.

Alega ainda a existência de obscuridade, ao argumento de que
“
ao manter a respeitável Decisão Agravada de Id. 146165652, não ficou claro os limites da inversão do ônus da prova, e a qual das Partes competiria comprovar qual fato específico
.
”

Por fim, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020066-35.2022.8.11.0000

Embargos de Declaração no
1020066-35.2022.811.0000

Embargante:
Texa Diagnótico Automotivo do Brasil Comercial Ltda.

Embargada:
Vecan Mecânica Diesel Ltda.

Voto.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida
Texa Diagnóstico Automotivo do Brasil Comercial Ltda.
contra acórdão que à unanimidade desproveu
seu Agravo de Instrumento de mesmo número, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES POR FALTA DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO EM GARANTIA
– CDC E POSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO – MITIGAÇÃO À APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DE PROCEDIMENTO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC.
”

O Colegiado ao analisar o Agravo de Instrumento interposto pela aqui embargante de declaração, de forma suficiente e devidamente fundamentada,
concluiu ser caso de mantença da decisão de origem
, que na Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes por Falta de Conserto de Equipamento em Garantia
proposta por
Vecan Mecânica Diesel Ltda.
em face de
Condomínio Civil Pantanal Shopping e de

Texa Diagnóstico Automotivo do Brasil Comercial Ltda.
,
reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova em favor da autora agravada/embargada de declaração
.

O acórdão não deixou de analisar questão alguma, em especial, aquela que trata da alegada falta de hipossuficiência técnica da autora/agravada/embargada de declaração.

O Colegiado concluiu pela possibilidade, forte em orientação do Superior Tribunal de Justiça, da aplicação excepcional do CDC nas hipóteses em que a parte, jurídica ou física, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresentar-se em situação de vulnerabilidade.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
INICIALMENTE,
A DESPEITO DE A PARTE AUTORA AQUI AGRAVADA NÃO SE ENQUADRAR NA CONDIÇÃO DE CONSUMIDORA FINAL, NÃO HÁ COMO IGNORAR A SUA VULNERABILIDADE NO CASO CONCRETO
, o que, conforme pontuou a decisão impugnada, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor na presente relação contratual.

Como cediço, o consumidor intermediário, por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo, não se enquadra na definição constante no art. 2o do CDC,
permite-se, entretanto, como tem orientado o Superior Tribunal de Justiça, a mitigação à aplicação da Teoria Finalista, excepcionalmente, a aplicação das normas consumeristas a determinados consumidores profissionais quando demostrada, no caso concreto, a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica
.

Registra-se que o
Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

Para ilustrar:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
VULNERABILIDADE. EQUIPARAÇÃO. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA
. POSSIBILIDADE.

(...).

4. Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes
.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp 1415864/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)”.
(grifo próprio e nosso).

Lado outro, o v. acórdão também não se mostra obscuro, porquanto
mostra-se claro e, inclusive, com facilidade de entendimento.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Realça-se que o inconformismo com o resultado dado pelo Colegiado não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso especifico.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Posto isso,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o acórdão impugnado, que à unanimidade desproveu o Agravo de Instrumento no
1020066-35.2022.811.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023